Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704940-13.2019.8.07.0007 RECORRENTE: NAYARA ADRIANA BATISTA NASCIMENTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DIFERIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA REQUISITOS. 1. A cobrança de dívida liquida fundada em documento público ou particular se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 2. Nos contratos de execução diferida, tais como os de financiamento imobiliário, a contagem da prescrição é deflagrada na data em que a última prestação deveria ter sido adimplida. 3. O imóvel dado em garantia hipotecária responde pelo cumprimento da obrigação assumida pelos titulares da propriedade do bem, sendo que eventual alegação de exercício de posse de terceiros sobre o bem, seja justa ou injusta, não obsta o feito executório. 4. A proteção possessória alcançável pelos embargos de terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo embargante. Inteligência do disposto nos artigos 789 e 790, inciso III, do CPC. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 206, §5o, inciso I, 1.238, 1.240 e 1.499, inciso I, todos do Código Civil, sustentando a extinção da hipoteca diante da prescrição da obrigação principal e da usucapião do imóvel objeto da lide. Aduz que restou comprovado o transcurso do prazo prescricional. Afirma que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF no 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, 1.238, 1.240 e 1.499, inciso I, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1615601/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF no 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010